Tribunal: TJES
Processo: 5000256-41.2023.8.08.0004
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000256-41.2023.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA CAROLINA BORGES MIRANDA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE ANCHIETA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E SERVIDOR PÚBLICO. RECURSO INOMINADO CÍVEL. PROFESSOR MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. EXTENSÃO DE CARGA HORÁRIA. PREVALÊNCIA DA LEI ESPECÍFICA E POSTERIOR QUE DEFINE O VENCIMENTO BÁSICO COMO BASE. VERBA DE CARÁTER TRANSITÓRIO. INEXISTÊNCIA DE IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I-CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de inclusão da extensão de carga horária na base de cálculo da gratificação de regência de classe para professora municipal, com o pagamento de diferenças retroativas. A autora alegou que o cálculo da gratificação apenas sobre o salário-base desconsidera a carga horária efetivamente desempenhada, em desacordo com a Lei Municipal nº 426/2007.

II-QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia reside na definição da base de cálculo da gratificação de regência, diante do aparente conflito entre a Lei Municipal nº 426/2007 (Estatuto do Magistério), que prevê a incidência de vantagens sobre a carga horária efetivamente desempenhada, e a Lei Municipal nº 776/2012 (Plano de Carreira), que estabelece o vencimento básico como base para a referida gratificação. Discute-se, ainda, a natureza da carga horária especial e a alegada violação à irredutibilidade salarial.

III-RAZÕES DE DECIDIR

03. A Lei Municipal nº 776/2012, posterior e específica em relação à Lei Municipal nº 426/2007, define expressamente no seu art. 14 que a gratificação de exercício do magistério incidirá sobre o vencimento básico. Pelo princípio da especialidade (lex specialis derogat legi generali), a norma específica e posterior prevalece sobre a geral. A gratificação de extensão de carga horária possui caráter transitório (propter laborem) e não se incorpora aos vencimentos, não devendo integrar a base de cálculo da gratificação de regência. Não há irredutibilidade salarial, pois não houve decesso nominal global da remuneração da servidora. O princípio do
in dubio pro operario
deve ser aplicado com temperamento no direito administrativo, que se rege pela legalidade estrita.

IV-DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A gratificação de exercício do magistério deve incidir sobre o vencimento básico, conforme expressa previsão de lei municipal específica e posterior. 2. A gratificação de extensão de carga horária possui natureza transitória e não se incorpora aos vencimentos, não compondo a base de cálculo da gratificação de regência. 3. A irredutibilidade salarial não impede a alteração da base de cálculo de verbas remuneratórias, desde que não haja decesso nominal global dos vencimentos do servidor."

________

Dispositivo relevante citado
: Lei Municipal nº 776/2012, Art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: JECSC; RCív 5003118-68.2024.8.24.0015; Terceira Turma Recursal; Relª Juíza Adriana Mendes Bertoncini; Julg. 26/03/2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000256-41.2023.8.08.0004

RECORRENTE:

MARIA CAROLINA BORGES MIRANDA

RECORRIDO:

MUNICIPIO DE ANCHIETA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. CARLOS HENRIQUE CRUZ DE ARAUJO PINTO

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E SERVIDOR PÚBLICO. RECURSO INOMINADO CÍVEL. PROFESSOR MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. EXTENSÃO DE CARGA HORÁRIA. PREVALÊNCIA DA LEI ESPECÍFICA E POSTERIOR QUE DEFINE O VENCIMENTO BÁSICO COMO BASE. VERBA DE CARÁTER TRANSITÓRIO. INEXISTÊNCIA DE IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I-CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de inclusão da extensão de carga horária na base de cálculo da gratificação de regência de classe para professora municipal, com o pagamento de diferenças retroativas. A autora alegou que o cálculo da gratificação apenas sobre o salário-base desconsidera a carga horária efetivamente desempenhada, em desacordo com a Lei Municipal nº 426/2007.

II-QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia reside na definição da base de cálculo da gratificação de regência, diante do aparente conflito entre a Lei Municipal nº 426/2007 (Estatuto do Magistério), que prevê a incidência de vantagens sobre a carga horária efetivamente desempenhada, e a Lei Municipal nº 776/2012 (Plano de Carreira), que estabelece o vencimento básico como base para a referida gratificação. Discute-se, ainda, a natureza da carga horária especial e a alegada violação à irredutibilidade salarial.

III-RAZÕES DE DECIDIR

03. A Lei Municipal nº 776/2012, posterior e específica em relação à Lei Municipal nº 426/2007, define expressamente no seu art. 14 que a gratificação de exercício do magistério incidirá sobre o vencimento básico. Pelo princípio da especialidade (lex specialis derogat legi generali), a norma específica e posterior prevalece sobre a geral. A gratificação de extensão de carga horária possui caráter transitório (propter laborem) e não se incorpora aos vencimentos, não devendo integrar a base de cálculo da gratificação de regência. Não há irredutibilidade salarial, pois não houve decesso nominal global da remuneração da servidora. O princípio do
in dubio pro operario
deve ser aplicado com temperamento no direito administrativo, que se rege pela legalidade estrita.

IV-DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A gratificação de exercício do magistério deve incidir sobre o vencimento básico, conforme expressa previsão de lei municipal específica e posterior. 2. A gratificação de extensão de carga horária possui natureza transitória e não se incorpora aos vencimentos, não compondo a base de cálculo da gratificação de regência. 3. A irredutibilidade salarial não impede a alteração da base de cálculo de verbas remuneratórias, desde que não haja decesso nominal global dos vencimentos do servidor."

________

Dispositivo relevante citado
: Lei Municipal nº 776/2012, Art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: JECSC; RCív 5003118-68.2024.8.24.0015; Terceira Turma Recursal; Relª Juíza Adriana Mendes Bertoncini; Julg. 26/03/2025..

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Conhecimento ajuizada por Maria Carolina Borges Miranda em face do Município de Anchieta/ES, objetivando a inclusão da extensão de carga horária na base de cálculo da gratificação de regência de classe. A Petição Inicial (ID 13750114) narra que a autora, professora municipal, tem sua gratificação de regência calculada unicamente sobre o salário-base, desconsiderando a carga horária especial (extensão), em alegado desacordo com o parágrafo único do art. 41 da Lei Municipal nº 426/2007, que prevê a incidência de vantagens sobre a carga horária efetivamente desempenhada. Pleiteia o pagamento de diferenças retroativas no valor de R$ 13.617,07, conforme planilha de cálculo (ID 13750115).

O Município de Anchieta/ES apresentou Contestação (ID 13750125), pugnando pela improcedência dos pedidos. Argumentou que a Lei Municipal nº 776/2012 (Plano de Carreira), posterior e específica, prevalece sobre a Lei Municipal nº 426/2007 (Estatuto do Magistério), e que o art. 14 da Lei nº 776/2012 estabelece expressamente o vencimento básico como base de cálculo da gratificação de regência. Sustentou, ademais, que a carga horária especial possui natureza transitória (
propter laborem
) e não se incorpora aos vencimentos, não devendo integrar a base de cálculo.

A autora apresentou Réplica (ID 13750126), rebatendo os argumentos da defesa e invocando o princípio do "in dubio pro operario" ou da norma mais benéfica, afirmando que a extensão de carga horária compreende atividades em sala de aula e, por isso, a regência deveria incidir sobre ela.

A Sentença (ID 13750130) julgou improcedente o pedido da autora, acolhendo a tese do Município de que a Lei Municipal nº 776/2012, por ser posterior e específica em relação à gratificação de regência, prevalece sobre a regra geral do Estatuto, fixando a base de cálculo da gratificação apenas sobre o vencimento básico.

Inconformada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 13750131), buscando a reforma total da sentença. Alega inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 776/2012 por violação à irredutibilidade salarial (art. 7º, VI, da CRFB/88), enriquecimento ilícito da Administração Pública e a aplicação do princípio da lei mais benéfica ao servidor.

O Município de Anchieta/ES apresentou Contrarrazões (ID 13751284), reiterando as preliminares de impugnação à justiça gratuita e inovação recursal. No mérito, defendeu a manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos, reafirmando a especialidade da Lei nº 776/2012 e a inexistência de direito adquirido a regime jurídico remuneratório, desde que não haja decesso.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

Concedo os benefícios da justiça gratuita à Recorrente, uma vez que a documentação acostada demonstra a hipossuficiência alegada.

A relação jurídica material discutida nos autos cinge-se à definição da base de cálculo da Gratificação de Exercício do Magistério (regência de classe) para a servidora municipal, em face da existência de duas normas municipais que, aparentemente, tratam do tema de forma distinta: a Lei Municipal nº 426/2007 (Estatuto do Magistério) e a Lei Municipal nº 776/2012 (Plano de Carreira).

A Lei Municipal nº 776/2012, em seu artigo 14, criou a Gratificação de Exercício do Magistério, estabelecendo expressamente que esta seria devida "no percentual de 15% (quinze por cento) do seu vencimento básico". Por outro lado, o parágrafo único do artigo 41 da Lei Municipal nº 426/2007, com redação dada pela Lei nº 667/2011, dispõe que "as vantagens previstas em lei incidirão sobre a carga horária efetivamente desempenhada".

Para a resolução do aparente conflito de normas, devem ser aplicados os critérios de hermenêutica jurídica. A Lei Municipal nº 776/2012 é posterior (2012) à Lei Municipal nº 426/2007 (2007) e, principalmente, é uma lei específica que institui o Plano de Carreira do Magistério, dedicando-se a regulamentar as condições de remuneração e benefícios dos profissionais da educação.

Assim, em conformidade com o princípio da especialidade (
lex specialis derogat legi generali
), a norma específica e posterior (art. 14 da Lei nº 776/2012) prevalece sobre a norma geral (art. 41, parágrafo único, da Lei nº 426/2007) no que tange à base de cálculo da Gratificação de Exercício do Magistério. A intenção do legislador, ao criar a gratificação no Plano de Carreira, foi expressamente vincular seu cálculo ao vencimento básico.

Não há que se falar em violação ao princípio da irredutibilidade salarial (art. 7º, VI, da CRFB/88). A jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico de composição remuneratória, desde que não haja decesso no valor nominal global dos vencimentos. A alteração da base de cálculo de uma gratificação, por si só, não configura irredutibilidade salarial se a remuneração total do servidor não for reduzida. Conforme demonstrado pelo próprio Município e pelos contracheques acostados aos autos, a remuneração da autora não sofreu decesso após a entrada em vigor da Lei nº 776/2012.

Ademais, a gratificação de extensão de carga horária possui caráter transitório e natureza
propter laborem
, não se incorporando aos vencimentos para fins de aposentadoria ou para compor a base de cálculo de outras vantagens permanentes. Sua remuneração está vinculada à efetiva prestação de serviço extraordinário, o que reforça a tese de que não deve integrar a base de cálculo de uma gratificação que a lei específica determinou incidir sobre o "vencimento básico".

Sobre o tema importante, destacar o seguinte julgado:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Servidora pública aposentada do município de canoinhas. Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora. Pretensão de revisão dos proventos de aposentadoria para 100% de sua última remuneração. Descabimento.
Redução decorrente da exclusão de verba denominada gratificação de regência. Verba de natureza transitória evidenciada. Inteligência do § 9º do art. 39 da Emenda Constitucional nº 103/2019
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso conhecido e desprovido. (JECSC; RCív 5003118-68.2024.8.24.0015; Terceira Turma Recursal; Relª Juíza Adriana Mendes Bertoncini; Julg. 26/03/2025)

O argumento de enriquecimento ilícito da Administração Pública não se sustenta, pois o pagamento da gratificação está sendo realizado em estrita observância ao que dispõe a lei municipal específica. A Administração Pública rege-se pelo princípio da legalidade, estando vinculada aos termos da lei.

Por fim, o princípio do
in dubio pro operario
, embora relevante em outras áreas do direito, deve ser aplicado com temperamento no âmbito do direito administrativo, onde a legalidade estrita é o pilar da atuação da Administração Pública. Havendo lei expressa e específica que define a base de cálculo da gratificação, não há margem para interpretação extensiva que contrarie a literalidade da norma.

Dessa forma, a sentença de primeiro grau aplicou corretamente o direito ao caso concreto, devendo ser mantida integralmente.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto pela parte Recorrente e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado, porém, suspendo sua exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)